Tribunal: TJSP
Processo: 1037782-12.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade e apuração de haver ajuizada pela sociedade em face de espólios de sócios falecidos – Procedência – Recurso de ambas as partes.
Apelo da parte ré - Interesse de agir caracterizado, ante a necessidade pronunciamento judicial e a adoção de rito processual adequado – descaracterização da alegada alteração do pedido após a citação, não tendo a retificação promovida

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade e apuração de haver ajuizada pela sociedade em face de espólios de sócios falecidos – Procedência – Recurso de ambas as partes.
Apelo da parte ré - Interesse de agir caracterizado, ante a necessidade pronunciamento judicial e a adoção de rito processual adequado – descaracterização da alegada alteração do pedido após a citação, não tendo a retificação promovida influenciado os limites da lide - Desnecessidade de inclusão de outra sociedade contendo os mesmos sócios no polo ativo da relação processual, não caracterizado litisconsórcio ativo necessário – Determinação de apuração de haveres em liquidação de sentença, observado critério estabelecido no estatuto, sendo, no que for omisso, aplicado o disposto nos arts. 1031 e 1032 do CC/2002, nada havendo para ser alterado.
Apelo da parte autora - Cabimento da condenação da parte ré (vencida) aos ônus sucumbenciais, eis que oferecida resistência, dado o teor da contestação ajuizada - Litigiosidade induzida no feito - Hipótese de incidência do art. 603, §1o do CPC/2015 não concretizada.
Ressalva quanto à constatação da incorreção do recolhimento da taxa judiciária correspondente ao preparo.
Apelo dos réus desprovido, provido o recurso do autor, com determinação.